Tribunal: TCU
Processo: 019.104/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 302023 e códigoUasg 989111 (Objeto: MERENDA ESCOLAR. DENTRE OS GENEROS ALIMENTICIOS, HOUVERAM INUMEROS ITENS GANHOS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as devidas comunicações processuais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.104/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Educação e Cultura - Fundo Municipal de Educação e Cultura - Miranda. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jessica Ramos da Silva Vais, representando V4 Comercio de Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.